Tribunal: TJMT
Processo: 1019976-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019976-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VIDA PET CLINICA VETERINARIA E CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 18.383.176/0001-35 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
– RELAÇÃO DE CONSUMO. – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO DISCUTIDO. – FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. – REDUÇÃO DA ASTREINTES INDEFERIDA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. –
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. – MODIFICADO. – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, podendo ela ser concedida em caráter liminar, antes da oitiva da parte contrária, consoante expressamente previsto no §2o do aludido artigo.

2. Estando preenchidos os requisitos legais, é viável a suspensão liminar dos débitos discutidos, bem como a determinação para que a instituição financeira se abstenha de negativar e/ou protestar o nome da Agravada, não havendo que se falar em
risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem as cobranças.

3. A imposição de multa astreinte tem origem no poder geral de cautela detido pelo Magistrado e tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

4. Não se cogita em nulidade da multa cominatória que não apresenta contornos de desproporcionalidade para a hipótese, eis que não ensejará no enriquecimento sem causa da parte adversa, sendo aplicada de forma necessária a assegurar o cumprimento efetivo das obrigações assumidas.

5. Estando o valor da multa astreintes fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, é incabível a sua redução.

6. Se mostrando exíguo o prazo para cumprimento da determinação, é devida a sua modificação para atender ao princípio da razoabilidade.

7. Decisão parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER
no
1008235-93.2024.8.11.0040
, ajuizada por
VIDA PET CLINICA VETERINÁRIA E CENTRO DE ESTÉTICA LTDA
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Oportuno salientar ainda que a ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação da requerida poderá trazer novos fatos e provas.

Isto posto, revela-se prudente aguardar o contraditório para então examinar eventuais abusividades em relação aos fatos controvertidos na inicial.

No entanto, embora os elementos apresentados não permitam a concessão da tutela para devolução dos valores, entendo que há elementos nos autos para conceder a tutela no que tange a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou até mesmo protesto.

Sendo assim,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pleito de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como se abstenha de levar a protesto até o deslinde da presente ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que incorrerá pelo prazo máximo de 60 dias.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
a parte autora carece de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, visto que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da presente demanda, devendo ter o ônus de pagamento das custas processuais como qualquer parte em condições semelhantes a dela
[...]
”;

2)
“
[...] nenhuma irregularidade há nos atos praticados pelo banco recorrente, bem como não estão presentes os pressupostos legais elencados no artigo 300 do NCPC para a concessão da medida [...]”
; e

3)
“
[...] as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo [...]
”;

4)
“
[...] em que pese a determinação de multa diária, a mesma deveria ser fixada por evento que denotasse o descumprimento da medida [...]
”; e

5)
“
[...] No caso em tela verifica-se a ocorrência das duas situações que permitem a revisão/extinção da multa arbitrada, vez que resta claro que a multa fixada não é compatível com a obrigação instituída, estando totalmente elevada e desproporcional à obrigação imposta [...]
”

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso para “
para excluir ou rever a multa fixada, sendo indevido e excessivo o valor no qual pugna pela revogação ou redução, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, de igual maneira, revogar a tutela deferida em sua integralidade, bem como mudar o foco principal da demanda
”.

A liminar foi rejeitada no ID. 228152668.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões (ID. 233508653) pugnando pelo desprovimento do Agravo e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse a exigibilidade dos débitos discutidos, bem como se abstivesse de inscrever o nome/CNPJ da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, além de também se abster de levar a protesto até o deslinde da presente ação, “
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que incorrerá pelo prazo máximo de 60 dias
”.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Em relação à impugnação à gratuidade da justiça feita pela Agravante, considero o pedido como prejudicado, posto que a Agravada não está beneficiada, tendo ela feito o devido pagamento das custas iniciais, conforme pode ser visto nos IDs. 160154011 e 160154013 da ação principal.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso a Agravante poderá negativar e/ou protestar o nome/CNPJ da Agravada, bem como efetuar a devida cobrança dos débitos discutidos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil.

Igualmente, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de multa diária para o presente caso se mostra mais compatível do que a previsão de multa “por evento”, visto que eventual descumprimento da obrigação de fazer implicaria na inscrição e/ou manutenção de negativação e/ou protesto em nome da Agravada.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento da obrigação a fim de se evitar a incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da instituição financeira, também a comunicação a eventuais cadastros de inadimplentes, considero que um prazo de 10 (dez) dias úteis se mostra adequado e razoável para o cumprimento da obrigação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória para conceder à Agravante o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da determinação, antes que seja possível a incidência da penalidade de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024